Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. BANCO CENTRAL. INAPTIDÃO PARA COMPROVAR ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. ENCARGOS PELO INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA DA DÍVIDA. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central, não contempla todos os encargos contratuais presentes no negócio, tais como seguros contratados e custo efetivo total, bem como desconsidera capitalização de juros e outros encargos operacionais e fiscais incidentes no contrato; portanto, não é meio hábil para comprovar abusividade da taxa de juros aplicada pelas instituições financeiras no caso concreto.
2. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
3. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, devem ser mantidas as previsões contratuais.
5. Inexiste óbice à cobrança de juros moratórios cumulados com os remuneratórios durante período de inadimplência. Precedente do c. STJ.
6. É cabível o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida prevista no contrato firmado, pois em conformidade com o art. 395 do CC.
7. Apelação conhecida e não provida.